Tribunal: TJES
Processo: 5007575-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao integrar julgado anterior, reconheceu omissão apenas para complementar a fundamentação, mantendo a multa aplicada com base no art. 334, § 8º, do CPC, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da tese fundada no art. 1.009, § 1º, do CPC, afirma inexistência de preclusão consumativa diante do não conhecimento de agravo de instrumento anteriormente interposto e reitera justificativa técnica para a ausência ao ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do art. 1.009, § 1º, do CPC; (ii) contradição ou obscuridade na manutenção da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC; e (iii) erro material apto a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à multa processual, reconhecendo a ocorrência de preclusão quanto à insurgência, inclusive no que se refere à inadequação das contrarrazões como via apta, no caso concreto, a afastar a penalidade.
6. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo. A contradição sanável por embargos é interna ao julgado, inexistente na hipótese.
7. A jurisprudência do STJ reafirma que os aclaratórios não se prestam à reanálise da causa nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC (EDcl no REsp 2.173.088/DF).
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material. 2. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.009, § 1º, e 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007575-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO JOSE DA SILVA

APELADO: VALE S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao integrar julgado anterior, reconheceu omissão apenas para complementar a fundamentação, mantendo a multa aplicada com base no art. 334, § 8º, do CPC, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da tese fundada no art. 1.009, § 1º, do CPC, afirma inexistência de preclusão consumativa diante do não conhecimento de agravo de instrumento anteriormente interposto e reitera justificativa técnica para a ausência ao ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação do art. 1.009, § 1º, do CPC; (ii) contradição ou obscuridade na manutenção da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC; e (iii) erro material apto a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à multa processual, reconhecendo a ocorrência de preclusão quanto à insurgência, inclusive no que se refere à inadequação das contrarrazões como via apta, no caso concreto, a afastar a penalidade.
6. A mera discordância da parte com a conclusão adotada não configura vício integrativo. A contradição sanável por embargos é interna ao julgado, inexistente na hipótese.
7. A jurisprudência do STJ reafirma que os aclaratórios não se prestam à reanálise da causa nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC (EDcl no REsp 2.173.088/DF).
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material. 2. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.009, § 1º, e 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS ED NA APC Nº 5007575-70.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

EMBARGADO: MARIO JOSE DA SILVA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face de acórdão proferido por esta Câmara, que, ao apreciar anteriores aclaratórios, reconheceu omissão no julgamento antecedente apenas para integrar a fundamentação, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado, mantendo hígida a multa processual aplicada com fundamento no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido adequadamente enfrentada a tese fundada no art. 1.009, § 1º, do CPC, segundo a qual as decisões interlocutórias não sujeitas a agravo de instrumento podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, sem ocorrência de preclusão.

Afirma, ainda, que não houve preclusão consumativa, pois o agravo de instrumento anteriormente interposto não foi conhecido, inexistindo pronunciamento de mérito apto a obstar a rediscussão da matéria. Reitera, também, a alegação de que a ausência à audiência de conciliação não teria sido injustificada, mas decorrente de problema técnico de acesso ao ambiente virtual, razão pela qual seria indevida a multa aplicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, nego-lhe provimento.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, nem à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso, não se verifica o vício apontado.

A leitura integral do acórdão embargado revela que a controvérsia suscitada pela recorrente foi suficientemente enfrentada. O julgado foi expresso ao reconhecer omissão no acórdão anterior apenas para consignar que a insurgência relativa à multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC não comportava acolhimento, porquanto a matéria já se encontrava alcançada pela preclusão, uma vez que não foi objeto de impugnação pela via recursal reputada adequada no momento processual oportuno.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar a tese fundada no art. 1.009, § 1º, do CPC. Ainda que de forma sucinta, o órgão julgador enfrentou o cerne da questão ao afirmar que as contrarrazões não se mostravam meio hábil, na hipótese concreta, para afastar a penalidade anteriormente imposta. Houve, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre a tese jurídica invocada, embora em sentido contrário ao interesse da embargante.

E é precisamente nesse ponto que se evidencia o verdadeiro propósito do recurso: não integrar o julgado, mas promover a revisão da conclusão adotada. Todavia, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente, de maneira suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

De igual modo, não há contradição interna no acórdão. O fato de o colegiado ter reconhecido omissão anterior e, ao supri-la, mantido o resultado do julgamento não encerra incompatibilidade lógica. Ao contrário, trata-se de providência juridicamente coerente: sana-se o vício formal apontado, sem que isso implique, necessariamente, alteração da conclusão anteriormente adotada.

Também não se constata obscuridade. Os fundamentos determinantes do julgado são inteligíveis e permitem compreender, sem dificuldade relevante, as razões pelas quais foi mantida a multa processual. Eventual discordância quanto à interpretação conferida ao regime recursal aplicável não configura obscuridade, mas simples irresignação com o mérito da decisão.

Por fim, não se identifica erro material a ser corrigido.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Os embargos apresentados constituem, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar